Tribunal: STF
Processo: Rcl 46429
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-01-20
Data de publicação: 2022-01-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada pelo Estado do Rio Grande do Sul em face da decisão proferida pela 2ª Câmara Cível e da Câmara de Função Delegada dos Tribunais Superiores, ambas do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, nos autos do Processo 0092992-72.2020.8.21.7000, que, ao dar parcial provimento a recurso intentado pela parte credora, para determinar a incidência da correção monetária do crédito pelo IPCA-E, a contar da data da entrada em vigor da Lei 11.960/2009, negou seguimento ao recurso extraordinário interposto teria ofendido a autoridade do julgamento desta Corte nas ADIs 4357 e 4425.



    Sustenta-se, em suma, que a autoridade reclamada afastou a incidência da modulação de efeitos proclamada no julgamento das ADIs 4357 e 4425, negando-lhe aplicação em caso de requisitório de pagamento expedido até 25/03/2015, ao fundamento de dar aplicação aos ditames do Tema 810 do STF.



    Aduz-se que “ao delimitar o escopo do Tema 810, esta Corte Suprema deixou claro que se limitava ao momento processual não abrangido pela declaração de inconstitucionalidade proferida em sede de controle concentrado nas ADI’s 4357 e 4425 – ou seja, aquele anterior à expedição do requisitório de pagamento (precatório ou RPV)” e que “Não é, portanto, a espécie de requisitório que define a incidência ou não da modulação de efeitos das ADI’s 4357 e 4425, mas o momento: se já expedido o requisitório, segue-se a decisão das ADI’s; se não, segue-se o decidido no Tema 810 STF e no Tema 905 do STJ.” (eDOC 1, p. 11).



    Requer-se, liminarmente, a suspensão da decisão impugnada e, no mérito, seja casado o referido ato.



    É o relatório. Decidido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l , CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    IV garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



    I proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    II proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.”



    Para uma melhor compreensão da controvérsia, destaco o seguinte trecho do acórdão reclamado (eDOC 9, p. 2-7):



    “Trata-se de agravo interno interposto pelo ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL contra a decisão que negou seguimento aos Recursos Especial e Extraordinário 70076158781, tendo em vista os REsp 1.492.221/PR, REsp 1.495.144/RS e REsp 1.495.146/MG (TEMA 905 do STJ) e o RE 870.947/SE (TEMA 810 do STF). O Agravante alega que (I) “A interposição do recurso especial com espeque na negativa de prestação jurisdicional justificou-se no caso vertente (…) (II) “De plano, verifica-se que o Tema 905 é inaplicável ao caso vertente, dado que o item 1.2 da mencionada deixa claro que a modulação dos efeitos aplica-se aos requisitórios expedidos ou pagos. Salienta-se que o debate jurídico pretendido volta-se para o período pós expedição do requisitório, o qual não está abrangido pelo Tema 810/STF, muito menos pelo Tema 905 do STJ (...) tem-se que uma vez expedido o requisitório (RPV ou precatório), nenhuma incidência tem o entendimento expresso na apreciação do TEMA 810 ( e seu Tema similar no STJ) que se volta para a liquidação/cumprimento do julgado (...) resulta manifesto no caso concreto que a manutenção dos critérios estabelecidos na modulação das ADIs 4357 e 4425 é medida que se impõe até a data de 25/03/2015, data em que o Supremo Tribunal Federal manifestou-se em caráter definitivo quanto à modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade parcial da EC nº 62/2009”. Apresentadas as contrarrazões, vêm os autos conclusos. É o relatório. 



    (...)



    No acórdão da Vigésima Quinta Câmara Cível que deu parcial provimento ao Agravo de Instrumento 70072213119 interposto pelo Agravado, constaram os seguintes fundamentos: 



          “Com efeito, diante da aludida decisão (TEMA 810), não há mais falar em incidência da TR como índice de correção monetária, devendo ser aplicado o IPCA-E, índice apto a refletir a variação de preços que caracteriza o fenômeno inflacionário.” 



    O acórdão recorrido, portanto, ao afastar a TR como indexador de correção monetária, não destoa das teses firmadas no Tema 905 do STJ e no Tema 810 do STF, em especial porque o Supremo Tribunal Federal já decidiu que “não deve haver distinção entre os índices de correção monetária de precatórios e das condenações da Fazenda Pública”, (...)”



    De plano, verifica-se que a controvérsia em exame, referente aos critérios de correção monetária e juros incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública, conforme previstos no art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, cinge-se ao Tema 810 da sistemática da repercussão geral, relativo ao RE 870.947-RG, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 20.11.2017. 



    Com efeito, constata-se que, em 03.10.2019, houve o julgamento pelo Plenário deste Supremo Tribunal Federal dos embargos opostos no RE nº 870.947-RG (Tema 810), de relatoria do Min. Luiz Fux, oportunidade em que o Tribunal, por maioria, rejeitou todos os embargos de declaração e decidiu não modular os efeitos da decisão anteriormente proferida. Desse modo, a declaração de inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, então declarado inconstitucional por ocasião do julgamento de mérito do referido recurso extraordinário, recebeu efeito ex tunc.



    Logo, não se apresenta razoável o entendimento segundo o qual a atualização de valores de requisitórios, por ter sido expedido em data anterior a 25/03/2015, deveria receber tratamento diferenciado.



    Destaco por oportuno o entendimento da Segunda Turma, por ocasião do julgamento da Reclamação 45.754, de relatoria da Ministra Cármen Lúcia, ajuizada pelo Instituto de Previdência do Estado do Rio Grande do Sul, a versar a questão ora em exame: 



    “4. Na espécie em exame, pela decisão reclamada se assentou ser caso de negativa de seguimento ao recurso extraordinário, pois no “acórdão recorrido (…), ao [se] afastar a TR como indexador de correção monetária, não se destoa das teses firmadas no Tema 905 do STJ e no Tema 810 do STF, em especial porque o Supremo Tribunal Federal já decidiu que ‘não deve haver distinção entre os índices de correção monetária de precatórios e das condenações da Fazenda Pública’,” (doc. 11). Essa decisão harmoniza-se com o decidido nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 4.357 e 4.425 e o entendimento firmado no julgamento da repercussão geral no Recurso Extraordinário n. 870.947, Tema 810.”



     



    Os embargos de declaração que se seguiram foram rejeitados. Destaco os seguintes trechos do acórdão:



    “3. O embargante aponta omissão do acórdão embargado, pois “não houve manifestação sobre o fato de que o requisitório já havia sido expedido antes de 25/03/2015, informações constantes no agravo interno” (fl. 3, e-doc. 30). 



    (…)



    3. Na decisão embargada inexiste omissão a ser sanada, pois, diferente do alegado pelo Instituto de Previdência do Estado do Rio Grande do Sul, este Supremo Tribunal não limitou a aplicação do Tema 810 à expedição do “requisitório (RPV ou precatório) até 25/03/2015”, como se pode verificar nos seguintes julgados: Recurso Extraordinário n. 1.197.964-AgR, de minha relatoria, DJe 22.10.2019; Recurso Extraordinário n. 1.244.961, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 3.12.2019; Reclamação n. 44.045-AgR, de minha relatoria, DJe 12.2.2021; Reclamação n. 44.137-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 11.3.2021; Reclamação n. 45.025, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 9.12.2020; e Reclamação n. 44.048, Relatora a Ministra Rosa Weber DJe 8.1.2021.”



    Diante do entendimento de que o Supremo Tribunal Federal não limitou a aplicação do Tema 810 à expedição do requisitório até 25/03/2015, não contemplo fumus boni iuris suficiente ao deferimento da medida liminar. 



    Ante o exposto, sem prejuízo de nova apreciação da matéria quando do julgamento de mérito, bem como das alegações sustentadas em contestação, indefiro a medida liminar requerida.



    Por oportuno, registre-se que a parte reclamante não cumpriu integralmente os requisitos da petição inicial, deixando de indicar valor da causa, artigo 291 do CPC. 



    Nada obstante, ante o indeferimento da medida de liminar, proceda a parte reclamante ao saneamento da inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção da reclamação.



    Uma vez saneada a inicial, requisitem-se informações à autoridade reclamada, no prazo legal, consoante o artigo 989, I, do CPC.



    Cite-se a parte beneficiária (art. 989, III, do CPC).



    Findos os prazos, remetam-se os autos à Procuradoria-Geral da República, para oferta de parecer (art. 991 do CPC).



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 20 de janeiro de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente